Tribunal: TJDFT
Processo: 0705645-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVEDORA INCAPAZ. REPRESENTANTE PROCESSUAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O cumprimento de sentença é manejado com o objetivo de obrigar o devedor constituído em título judicial a cumprir a condenação, de modo que somente aquele que foi parte da fase de conhecimento pode compor o polo passivo da execução.
2. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador, na forma da lei, conforme prevê o artigo 71 do Código de Processo Civil. Logo, tratando-se de mera representação ou assistência civil, a representação judicial, não se confunde com a sucessão processual ou com a substituição processual.
3. Ainda que tenha atuado como representante judicial do filho menor, o genitor que não compôs a lide de conhecimento não pode ser demandado na ação de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.
4. O não pagamento voluntário do débito, após intimação quanto ao requerimento da fase de cumprimento de sentença (art. 523, CPC), tem como consequência processual o prosseguimento do feito e perseguição de bens para penhora, conforme regramento do Código de Processo Civil, e não a reparação civil dos danos, nos termos do artigo 927 do Código Civil.
5. Não há ato ilícito a ser reparado, no caso de dívida oriunda da improcedência de ação de conhecimento ajuizada pela parte executada, que, de forma legítima, exercia seu direito de ação.
6. A responsabilidade subsidiária dos pais dos devedores incapazes com previsão no artigo 932, I, do Código Civil, refere-se à falta de vigilância ou cuidado em relação à conduta danosa praticada por seus filhos.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.